Tribunal: CARF
Processo: 10380.726998/2014-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.726998/2014-14
ACÓRDÃO
2002-008.834 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ZELIA PERES MOTA MARTINS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2010
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÕES.
IMPOSSIBILIDADE.
Apenas são dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes,
relativos a si próprios e aos de seus dependentes, desde que devidamente
comprovados com documentação pertinente, esclarecendo o efetivo
dispêndio correlato.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 17 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Fl. 73
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.834 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726998/2014-14
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Barros de Moura, Carlos
Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de Lima,
Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 49 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 41 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 23 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Dependente, Dedução Indevida de Despesas Médicas, Dedução Indevida de Pensão Alimentícia
Judicial e/ou por Escritura Pública e de Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi.
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos
Trata-se de impugnação protocolizada pelo procurador da contribuinte (fl. 17),
contra Lançamento de Ofício no 2010/141499715403774 relativo ao Exercício de
2010 Ano Calendário 2009 que resultou em crédito tributário no montante de R$
23.670,01 , sendo R$ 11.022,64 de Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar
(código de receita 2904), R$ 8.266,98 de Multa de Ofício e de R$ 4.380,39 de
Juros de Mora, calculados até 31/07/2014, conforme Notificação de Lançamento
fls. 23/31.
A Descrição dos Fatos e o Enquadramento Legal encontram-se detalhados nos
Demonstrativos de fls. 25/29, versando sobre as infrações de Dedução Indevida
de Dependente, Dedução Indevida de Despesas Médicas, Dedução Indevida de
Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública, Dedução Indevida de
Previdência Privada e Fapi e Dedução Indevida de Despesas com Instrução.
A contribuinte tomou ciência da Notificação de Lançamento em 25/07/2014 de
acordo com o Aviso de Recebimento de fl. 33, tendo protocolizado através de seu
procurador, em 14/08/2014, a impugnação de fls. 02/03, onde consta: “sou
portadora da Doença de Alzheimer desde 01/03/2008.”
Foram anexados aos autos as cópias de documentos constantes das fls. 04/07.
O acórdão combatido foi exarado com a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício:
2010
DECLARAÇÃO. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO. COMPETÊNCIA.
Esta instância administrativa de julgamento não é competente para
analisar pedido de retificação de declaração.
Fl. 74
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.834 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726998/2014-14
3
Cientificado da decisão de primeira instância em 09/12/2014 (AR e-fl. 46), o sujeito
passivo interpôs, em 08/01/2015 (protocolo de e-fl. 49), Recurso Voluntário, alegando a
improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que o laudo oficial do
médico perito que instruiu o processo 0186857-32.20111.8.06.0001 comprova a portabilidade de
moléstia grave isentiva, desde 01/03/2008 e teve sua interdição judicial formalizada devido à
mesma moléstia.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre glosa de deduções diversas na forma como lançado
originalmente.
Não há quesitos preliminares a serem apreciados.
Ao contrário de combater e ou justificar as despesas pretensamente dedutíveis,
alega a interessada a portabilidade de doença isentiva. Neste diapasão destaque-se, a súmula
CARF no 63, de observância obrigatória por este Colegiado:
Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
Há rendimentos da interessada que são relativos a pensão paga pelo Instituto
Nacional de Seguro Social (e-fls. 56 e ss.) e o Laudo Médico Pericial emitido pelo SIASS – INSS
GEXFOR (e-fls.4) aponta o diagnóstico da moléstia grave legalmente prevista como isentiva desde
a data de 01/03/2008. Mas há outros rendimentos declarados pela contribuinte que não tiveram
sua natureza esclarecida (folha 19, DAA retificadora feita em 2014, onde se verifica o recebimento
oriundo da previdência da secretaria de educação).
Ademais, o código CID apontado está aposto apenas no recurso pelo advogado, e a
doença respectiva não está incluída literalmente na legislação isentiva. A junta é do INSS para
pagamento de pensão do INSS. Por fim, o lançamento não se refere a rendimentos isentos, mas
sim a glosa de deduções indevidas.
Fl. 75
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.834 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726998/2014-14
4
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pela contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 76
DF CARF MF
Original